Tribunal: TJMT
Processo: 1002212-86.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002212-86.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 009.634.181-57 (ADVOGADO), GUSTAVO CALDEIRA RIGO - ME - CNPJ: 27.153.757/0001-71 (AGRAVANTE), DAIANE PERIN DA CUNHA - CPF: 015.810.211-86 (AGRAVADO), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. ART. 55 DO CPC. PRETENSÃO DE REUNIÃO DE PROCESSOS E SUSPENSÃO COM BASE NO ART. 313, V, “A”, DO CPC. INEXISTÊNCIA, NO MOMENTO, DE DECISÃO JUDICIAL EFICAZ NA AÇÃO ANULATÓRIA CAPAZ DE OBSTAR O CURSO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA DA AÇÃO ANULATÓRIA DECLARADA NULA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À FASE INSTRUTÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL QUE MANTÉM, EM PRINCÍPIO, SUA PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. DISTINÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL EM RELAÇÃO A DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇÃO DIVERSA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO PARA CONCESSÃO DE TUTELA RECURSAL (ART. 300 E ART. 1.019, I, CPC). MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, na qual foi indeferido o pedido de suspensão da execução, determinando-se o regular prosseguimento do feito, inclusive com a prática de atos constritivos.

A parte agravante sustenta a existência de conexão entre a execução e ação anulatória de contrato anteriormente ajuizada, bem como a ocorrência de decisão em processo correlato que teria reconhecido a conexão e determinado a suspensão de execução similar, pleiteando, assim, a reunião dos processos e a suspensão da execução originária.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em: (i) verificar se a existência de ação anulatória de contrato conexa impõe, automaticamente, a suspensão da execução de título extrajudicial; (ii) analisar se há contradição relevante entre decisões proferidas em execuções distintas apta a ensejar a reforma da decisão agravada; e (iii) aferir a presença dos requisitos para concessão de tutela recursal suspensiva.

III. Razões de decidir

A conexão prevista no art. 55 do CPC possui natureza instrumental e visa evitar decisões conflitantes, não implicando, por si só, a suspensão automática do processo executivo.

A suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC exige demonstração concreta de prejudicialidade externa e da necessidade de aguardar o julgamento de outra causa, não se aplicando de forma automática em toda hipótese de coexistência entre execução e ação anulatória.

No caso concreto, a ação anulatória invocada como prejudicial teve sua sentença anulada pelo Tribunal de Justiça, com retorno dos autos à fase instrutória, inexistindo, no momento, decisão judicial eficaz capaz de desconstituir ou suspender a exigibilidade do título executivo.

O título executivo extrajudicial conserva, em princípio, os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, não sendo afastado por mera alegação de invalidade contratual desacompanhada de provimento jurisdicional idôneo.

A decisão proferida em execução diversa, que determinou a suspensão do feito, baseou-se em contexto fático-processual distinto, notadamente na existência, à época, de sentença de procedência da ação anulatória, circunstância posteriormente superada, não havendo, portanto, contradição jurídica apta a invalidar a decisão agravada.

Ausentes os requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC), especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, não se justifica a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

A sistemática do CPC prestigia a continuidade da execução, sendo a suspensão medida excepcional, condicionada ao preenchimento de requisitos legais específicos, não demonstrados no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A existência de ação anulatória de contrato conexa não implica, automaticamente, a suspensão da execução de título extrajudicial, sendo necessária a demonstração concreta de prejudicialidade e a existência de decisão judicial eficaz apta a comprometer a exigibilidade do título.

A anulação da sentença proferida na ação anulatória, com retorno à fase instrutória, afasta, no momento, a possibilidade de suspensão da execução fundada no mesmo contrato.

Decisões proferidas em processos distintos não configuram contradição jurídica quando fundadas em contextos fático-processuais diversos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Gustavo Caldeira Rigo - ME
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1000126-67.2021.8.11.0017, ajuizada por
Daiane Perin da Cunha
, em trâmite perante a 2ª Vara de São Félix do Araguaia/MT, pela qual o Juízo de origem, no id. 216371070, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à execução, ao fundamento de que a Ação Anulatória n.º 1000727-10.2020.8.11.0017 teve a sentença anulada pelo Tribunal de Justiça, com retorno dos autos à origem para regular processamento, de modo que, naquele momento, inexistiria determinação judicial apta a impor a paralisação do feito executivo; e, ao final, determinou o regular prosseguimento da execução, com a prática das diligências pendentes e demais atos executórios, inclusive deferindo o pleito da exequente formulado no id. 199783877 para realização de penhora e avaliação, por termo nos autos, do imóvel indicado, com espeque no art. 845, § 1º, do CPC, além das providências subsequentes de intimação da parte executada, eventual cônjuge e credor hipotecário, e recolhimento das custas das pesquisas pretendidas.

Contra essa decisão, insurge-se a executada. Em suas razões recursais, lançadas no id. 342047351, sustenta a agravante, em síntese, que: (i) a agravada, mesmo ciente da ação anulatória de contrato n.º 1000727-10.2020.8.11.0017, ajuizada em 19/08/2020, propôs posteriormente a execução de origem n.º 1000126-67.2021.8.11.0017, fundada no mesmo contrato; (ii) em outra execução também movida por Daiane Perin da Cunha em face do ora agravante, qual seja, a Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1001470-83.2021.8.11.0017, o mesmo Juízo de origem teria reconhecido a conexão entre a ação anulatória e as execuções n.º 1001470-83.2021.8.11.0017, n.º 1000126-67.2021.8.11.0017 e n.º 1000118-90.2021.8.11.0017, por versarem sobre o mesmo contrato e as mesmas partes; (iii) naquela decisão, teria sido declarada a prevenção do Juízo em que distribuída primeiramente a ação anulatória, bem como determinada a reunião dos processos para julgamento conjunto; (iv) apesar de ter informado tal circunstância nos autos de origem, o magistrado singular proferiu decisão conflitante, afirmando não haver determinação judicial apta a impor a suspensão da execução; (v) a decisão agravada, por isso, violaria os arts. 55, § 1º, 58, 59 e 313, V, “a”, do CPC, além de comprometer a unidade da tutela jurisdicional, a segurança jurídica e a economia processual; e (vi) estariam presentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, porquanto a continuidade da execução poderia ensejar constrição patrimonial antes da definição da validade do contrato subjacente.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão, reconhecer a conexão entre a execução de origem e a ação anulatória, determinar a reunião dos feitos e suspender a execução n.º 1000126-67.2021.8.11.0017.

Consta dos autos, ainda, decisão proferida por este Relator, no
id. 342847853
, por meio da qual foi
indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal
, ao fundamento de que, em juízo inicial, não se evidenciavam, de plano, a probabilidade do direito invocado nem o perigo de dano grave ou de difícil reparação, ressaltando-se que a decisão agravada se apoiara na circunstância de ter sido anulada a sentença da ação anulatória, com retorno do feito à fase instrutória, inexistindo, portanto, naquele momento, determinação judicial dotada de eficácia suficiente para obstar o regular andamento da execução fundada em título extrajudicial.

A agravada apresentou
contrarrazões
no id. 350788389, nas quais alegou, em síntese, que: (i) o agravo não merece acolhimento, porque a decisão agravada está em consonância com a realidade processual superveniente, notadamente após a anulação da sentença proferida na ação anulatória; (ii) a agravante, nas razões recursais, limita-se a apontar suposta contradição entre a decisão ora combatida e outra proferida nos autos da execução n.º 1001470-83.2021.8.11.0017, sem demonstrar, contudo, a presença dos pressupostos concretos para suspensão automática da execução; (iii) a tutela recursal já foi corretamente indeferida por esta Relatoria; (iv) haveria decadência na ação anulatória de contrato n.º 1000727-10.2020.8.11.0017, porquanto o negócio jurídico teria sido celebrado em 08/10/2018 e o prazo quadrienal do art. 178, II, do Código Civil ter-se-ia exaurido em 08/10/2022, sem citação válida em tempo oportuno, ante a alegada desídia do agravante em promover os atos necessários à citação; (v) a execução não deve ser suspensa, seja porque inexistiria garantia idônea, seja porque o título executivo extrajudicial conserva, em princípio, sua exigibilidade; (vi) deve ser mantida a determinação de penhora e avaliação do imóvel; e (vii) pugna pelo desprovimento do recurso, com honorários recursais, multa por litigância de má-fé e prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Também foi acostada pela agravante cópia de decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 1001470-83.2021.8.11.0017, na qual o Juízo singular reconheceu, naquele feito, que a arguição deduzida pelos executados se ajustava mais propriamente ao instituto da conexão, consignando que já existia decisão anterior reconhecendo a conexão entre a ação anulatória n.º 1000727-10.2020.8.11.0017 e outras execuções, declarando a prevenção do Juízo onde a ação anulatória fora primeiramente distribuída e determinando a reunião dos processos para julgamento conjunto; ademais, assentou a superveniente informação de que a ação anulatória havia sido julgada procedente para declarar a nulidade e inexigibilidade do contrato que embasava aquela execução, razão pela qual deferiu, especificamente naquele processo, a suspensão do curso da execução n.º 1001470-83.2021.8.11.0017, determinando, ainda, o apensamento dos respectivos embargos e indeferindo o pedido de bloqueio da matrícula do imóvel.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, movida por
Daiane Perin da Cunha,
em face de Gustavo Caldeira Rigo ME – Caiçara Produtos Agropecuários, visando a satisfação de crédito decorrente de uma relação contratual, que fora iniciada em 08 de outubro de 2018, através do Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano.

Extrai-se dos autos, que no decorrer do tramite processual, a parte Executada formulou pedido visando a concessão de efeito suspensivo à presente execução.

O Magistrado de origem proferiu a decisão recorrida, id. 216371070, indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo à execução, ao fundamento de que a Ação Anulatória n.º 1000727-10.2020.8.11.0017 teve a sentença anulada pelo Tribunal de Justiça, com retorno dos autos à origem para regular processamento, de modo que, naquele momento, inexistiria determinação judicial apta a impor a paralisação do feito executivo; e, ao final, determinou o regular prosseguimento da execução, com a prática das diligências pendentes e demais atos executórios, inclusive deferindo o pleito da exequente formulado no id. 199783877 para a realização de penhora e avaliação, por termo nos autos, do imóvel indicado, com espeque no art. 845, § 1º, do CPC, além das providências subsequentes de intimação da parte executada, eventual cônjuge e credor hipotecário, e recolhimento das custas das pesquisas pretendidas.

Contra essa decisão, insurge-se a executada. Em suas razões recursais, lançadas no id. 342047351, sustenta a agravante, em síntese, que: (i) a agravada, mesmo ciente da ação anulatória de contrato n.º 1000727-10.2020.8.11.0017, ajuizada em 19/08/2020, propôs posteriormente a execução de origem n.º 1000126-67.2021.8.11.0017, fundada no mesmo contrato; (ii) em outra execução também movida por Daiane Perin da Cunha em face do ora agravante, qual seja, a Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1001470-83.2021.8.11.0017, o mesmo Juízo de origem teria reconhecido a conexão entre a ação anulatória e as execuções n.º 1001470-83.2021.8.11.0017, n.º 1000126-67.2021.8.11.0017 e n.º 1000118-90.2021.8.11.0017, por versarem sobre o mesmo contrato e as mesmas partes; (iii) naquela decisão, teria sido declarada a prevenção do Juízo em que distribuída primeiramente a ação anulatória, bem como determinada a reunião dos processos para julgamento conjunto; (iv) apesar de ter informado tal circunstância nos autos de origem, o magistrado singular proferiu decisão conflitante, afirmando não haver determinação judicial apta a impor a suspensão da execução; (v) a decisão agravada, por isso, violaria os arts. 55, § 1º, 58, 59 e 313, V, “a”, do CPC, além de comprometer a unidade da tutela jurisdicional, a segurança jurídica e a economia processual; e (vi) estariam presentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, porquanto a continuidade da execução poderia ensejar constrição patrimonial antes da definição da validade do contrato subjacente.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão, reconhecer a conexão entre a execução de origem e a ação anulatória, determinar a reunião dos feitos e suspender a execução n.º 1000126-67.2021.8.11.0017.

Pois bem. A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar se a decisão interlocutória proferida no id. 216371070, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 1000126-67.2021.8.11.0017, deve ser reformada para, à vista da alegada conexão com a Ação Anulatória de Contrato n.º 1000727-10.2020.8.11.0017 e com a decisão proferida em outra execução, determinar a reunião dos processos e a suspensão da execução de origem, obstando-se, por conseguinte, o prosseguimento dos atos executórios, inclusive a penhora e a avaliação do imóvel indicado.

A controvérsia, portanto, não autoriza exame exauriente do mérito da própria ação anulatória, tampouco da subsistência material do negócio jurídico subjacente em toda a sua extensão. Em sede de agravo de instrumento, o que se aprecia é a juridicidade da decisão interlocutória recorrida, à luz da moldura fático-processual então existente, sem indevida supressão de instância e sem alargamento temático para questões que, embora suscitadas nas contrarrazões, não constituem o núcleo do provimento agravado. Por isso, a alegação de decadência da ação anulatória, articulada pela agravada em contrarrazões, conquanto registre linha argumentativa defensiva, não se revela ponto nuclear para a solução deste agravo, cujo objeto imediato é unicamente a existência, ou não, de fundamento jurídico suficiente para suspender a execução originária.

Posta essa delimitação, tenho que o recurso não comporta provimento.

Consoante se extrai dos autos, a decisão agravada explicitou, com clareza, que o pedido de suspensão da execução foi formulado pela parte executada e rejeitado porque a Ação Anulatória n.º 1000727-10.2020.8.11.0017 tivera sua sentença anulada pelo Tribunal de Justiça, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento, circunstância que, na compreensão do magistrado singular, afastava, naquele momento, a existência de qualquer comando jurisdicional apto a impor a paralisação da execução. Assentou, ainda, o Juízo
a quo
que a execução, fundada em título extrajudicial, deve seguir seu curso regular, determinando, por isso, o prosseguimento dos atos executórios e deferindo a penhora e avaliação do imóvel indicado. Trata-se, pois, de decisão fundamentada em alteração superveniente do panorama processual da causa prejudicial, e não em simples desconsideração arbitrária de pronunciamento anterior.

Em detida análise dos autos, verifica-se que a insurgência recursal da agravante se apoia, centralmente, na afirmação de que a decisão recorrida seria incompatível com aquela proferida nos autos da Execução n.º 1001470-83.2021.8.11.0017, em que o mesmo Juízo reconheceu a conexão entre demandas correlatas, declarou a prevenção do Juízo da ação anulatória e suspendeu o curso daquela execução. Contudo, a própria cópia da decisão trasladada evidencia que o deferimento da suspensão, naquele processo diverso, esteve intrinsecamente vinculado a uma premissa fática superveniente e específica: a informação de que a ação anulatória já havia sido julgada procedente para declarar a nulidade e inexigibilidade do contrato que embasava a execução, ainda que pendente de apreciação de apelação. Foi a partir dessa moldura concreta que o Juízo reputou prudente suspender a execução n.º 1001470-83.2021.8.11.0017.

Entretanto, o que se verifica no processo ora examinado, é quadro diverso.

A decisão agravada consignou expressamente que
a sentença da ação anulatória fora

anulada pelo Tribunal
, com o retorno dos autos à origem para regular processamento, vale dizer, sem subsistência, naquele instante, de pronunciamento jurisdicional de mérito apto a infirmar, ainda que provisoriamente, a higidez do título executivo extrajudicial que embasa a execução originária.

Esse dado processual, longe de ser irrelevante, é decisivo. Se a suspensão antes deferida em outro feito se apoiava na existência de sentença de procedência da anulatória, a superveniente anulação dessa sentença desnatura justamente o suporte lógico daquela solução e impede a pretendida transposição automática de seus efeitos para este processo.

É certo que a conexão, prevista no art. 55 do Código de Processo Civil, visa a evitar decisões conflitantes e a promover racionalidade na prestação jurisdicional. Também é correto afirmar que a prevenção, a reunião de processos conexos e o exame coordenado de causas estruturalmente imbricadas atendem aos vetores da segurança jurídica e da economia processual. Todavia, tais institutos não operam, por si sós, suspensão automática da execução. A conexão constitui técnica de organização processual; não se confunde com efeito suspensivo material sobre pretensão executiva fundada em título extrajudicial.

Por sua vez, é cediço que o art. 313, V, “a”, do CPC, autoriza a suspensão quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua objeto principal de outro processo pendente, mas a incidência da norma reclama aferição concreta de prejudicialidade e de necessidade, não se tratando de comando mecânico e inevitável em toda hipótese de mera coexistência entre ação anulatória e execução correlata.

No caso dos autos, a agravante não demonstrou que, no estado atual da marcha processual, a execução de origem devesse ser obrigatoriamente suspensa. Ao contrário, o título que embasa a execução permanece, em princípio, revestido dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade inerentes ao título executivo extrajudicial, e a simples pendência de ação anulatória, desacompanhada de provimento jurisdicional eficaz a desconstituí-lo ou de decisão específica impondo a suspensão deste feito, não basta para impedir o regular prosseguimento da atividade executiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, como regra, a defesa do executado não obsta automaticamente a execução, exigindo-se, para o reconhecimento de efeito suspensivo em sede executiva, a presença dos pressupostos legais expressamente delineados pelo Código de Processo Civil.

Essa compreensão se harmoniza com a sistemática do processo executivo inaugurada pelo CPC de 2015. O art. 919, § 1º, do CPC consagra que os embargos à execução poderão receber efeito suspensivo, a requerimento do embargante, quando verificados os requisitos da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

O STJ, em precedentes noticiados oficialmente, assentou que tais requisitos são cumulativos, não se admitindo o afastamento da exigência de garantia do juízo apenas porque a parte sustenta plausibilidade de sua tese ou risco de dano. Em outras palavras, a legislação processual prestigia a continuidade da execução como regra, reservando a suspensão para hipóteses legalmente justificadas e concretamente demonstradas.

É precisamente por isso que a agravada, nas contrarrazões, insiste na ausência de garantia idônea e na impossibilidade de suspensão automática da execução. Embora nem todo o debate sobre embargos à execução se sobreponha integralmente à presente controvérsia - que se origina de pedido de suspensão formulado em razão de ação anulatória conexa, o regime legal é revelador de uma diretriz inequívoca: a execução não se paralisa por mera alegação defensiva, sendo necessário lastro normativo concreto e suporte decisório suficiente. No processo sob exame, esse suporte não se mostrou presente, como corretamente destacou o Juízo de origem e como já reconhecido, em cognição sumária, por esta Relatoria ao indeferir a tutela recursal.

Acresce notar que a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, no id. 342847853, já assinalara, em juízo preliminar, a ausência de demonstração concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, enfatizando que a anulação da sentença da ação anulatória retirava, naquele momento, a base de sustentação do pedido de sobrestamento da execução. Embora tal pronunciamento não vincule o julgamento colegiado de mérito, ele se mostra coerente com a conclusão ora alcançada, sobretudo porque a agravante, no mérito recursal, reproduz substancialmente a mesma linha argumentativa já examinada e não aporta elemento novo capaz de infirmar o fundamento central da decisão agravada.

Também não vislumbro, na espécie, a alegada violação à unidade da tutela jurisdicional ou à segurança jurídica. Isso porque a divergência apontada pela agravante entre a decisão recorrida e a proferida na execução n.º 1001470-83.2021.8.11.0017 não se estabelece em idêntico contexto fático-processual. Naquele feito, repita-se, a suspensão foi deferida considerando-se a então existência de sentença de procedência da ação anulatória. Neste, a decisão agravada parte da premissa superveniente de que tal sentença foi anulada, com retorno à fase de instrução. Assim, a distinção de premissas afasta a alegação de contradição interna intolerável, pois decisões aparentemente diferentes podem ser juridicamente compatíveis quando ancoradas em estados processuais diversos.

Quanto à pretensão de imediata reunião dos feitos, observo que a documentação carreada pela agravante efetivamente indica a existência de pronunciamentos anteriores reconhecendo conexão entre a ação anulatória e execuções correlatas. Todavia, o presente agravo não devolve ao Tribunal, de forma autônoma e desvinculada do pedido de suspensão, discussão ampla sobre toda a arquitetura de distribuição, prevenção e tramitação física e eletrônica dos feitos conexos. Ainda que se admita a utilidade prática da coordenação processual, o ponto decisivo para o desate recursal permanece sendo a inexistência, no cenário retratado na decisão agravada, de motivo suficiente para sustar a execução de origem. E sobre esse ponto, como visto, a agravante não logrou demonstrar
error in judicando
.

No tocante ao pedido da agravada de condenação por litigância de má-fé, não vislumbro, ao menos neste momento, atuação processual apta a caracterizar, de forma inequívoca, alguma das hipóteses estritas dos arts. 80 e 81 do CPC. O recurso foi manejado com fundamentação jurídica identificável, ainda que insuficiente para ensejar reforma da decisão. A improcedência da insurgência, por si só, não autoriza o sancionamento por má-fé.

De outro lado, a majoração de honorários recursais, tal como postulada em contrarrazões, não se mostra cabível nesta sede, porquanto o recurso em exame versa sobre decisão interlocutória proferida em processo executivo ainda em curso, sem notícia de prévia fixação de honorários sucumbenciais especificamente vinculados à fase ou incidente recursal ora apreciado, devendo a matéria observar a moldura processual pertinente quando do desfecho adequado. Como se sabe, a jurisprudência do STJ exige, para a incidência do art. 85, § 11, do CPC, a existência de honorários anteriormente arbitrados, pressuposto inexistente na decisão recorrida.

Diante disso, tenho que a decisão agravada deve ser preservada, posto que: a) a suspensão deferida em outra execução não produz, por si, efeito expansivo automático sobre o processo de origem; b) a premissa que justificara aquela suspensão - procedência da ação anulatória, foi superada, segundo a decisão agravada, pela anulação da sentença e retorno do feito à origem; c) a conexão entre processos, embora relevante para fins organizacionais e de coerência decisória, não importa paralisação necessária da execução; d) o título executivo extrajudicial conserva, em princípio, sua força executiva até que sobrevenha decisão eficaz em sentido contrário; e) a sistemática do CPC e a orientação do STJ prestigiam a continuidade da execução como regra, reservando o efeito suspensivo a hipóteses legalmente justificadas e concretamente comprovadas.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026